Tribunal: STF
Processo: AI 79804
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. HAVENDO
TRANSAÇÃO, A SENTENÇA QUE A HOMOLOGA PASSA A SER TÍTULO JUDICIAL DE
EXECUÇÃO, ASSIM EXCLUIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO ART-308, V,
DO REGIMENTO INTERNO VIGENTE ATÉ 31.11.80.